Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS

1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença.

2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.

3. O pagamento de alugueis em valor menor que o devido, por extinguir a obrigação apenas parcialmente, configura descumprimento contratual e é motivo para rescisão do contrato de locação e decretação do despejo.

4. A sucumbência parcial enseja a distribuição proporcional dos seus ônus (art. 86 do CPC/15).

5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.